Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602670-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
22/05/2024
Número: 0602670-40.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA-
PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43871637
22/05/2024
11:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.386

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602670-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
REQUERENTE: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ATRASO DE POUCOS DIAS E BAIXO
PERCENTUAL. APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o atraso foi
de poucos dias e que as doações informadas a destempo representam percentual
baixo no contexto geral das contas (0,68%), nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, ensejando apenas a aposição de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43871637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MATEUS BARRETO
DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43429607).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas irregularidades e a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades
(id. 43707437).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora no id. 43279057 e
seguintes e manifestação no id. 43730367 e 43786709, procedendo à juntada de documentação
diretamente no PJE (id. 43720368, 43720369 e 43720710).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram irregularidades e
opinou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43839569).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
igualmente pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43840976).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida
pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a apreciação das
informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de com a seguinte
composição:

Num. 43871637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56

Ainda, anoto que o candidato recebeu 6.466 votos, classificando-se como 4º suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como única irregularidade
remanescente o atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1).

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir
da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo
crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata
o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro
do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua
ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
Num. 43871637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56

julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa
ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão
da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin
(voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações
prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados não
foram informados em data pertinente por simples erro de informação, devem, porém, ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de
deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte,
Num. 43871637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56

conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min.
Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua
rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas
da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos relatórios financeiros
em relação às seguintes doações recebidas:

Num. 43871637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56

Os apontamentos de doações com recebimento entre os dias 28 e 29/09/2022 e
27/10/2022 foram afastados pelo setor técnico, em razão do bloqueio do sistema SPCE CADASTRO nos
dias 01 e 02/10/2022 e 29 e 30/10/2022. Restando, portanto, os apontamentos de doação recebida no dia
30/08/2022, no valor de R$ 150,00, que constou do relatório enviado dia 05/09/2022, e de doação recebida
no dia 20/09/2022 e informada no dia 24/09/2022, no valor de R$ 1.000,00.

Observa-se que as duas doações consideradas com atraso no envio dos relatórios
financeiros, têm datas de recebimento da doação e envio distintas, porém, foram informadas antes das
eleições e seus valores são inexpressivos em relação à movimentação total de campanha. Possível,
assim, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a conclusão pela
desaprovação das contas, considerando a inexistência de prejuízo à fiscalização concomitante do
financiamento da campanha.

Deste modo, não tendo havido comprometimento da transparência das contas, a
irregularidade constitui-se apenas em vício de natureza formal, ensejando apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVA, das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602670-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE
Num. 43871637 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56

BORGHI - PR65314 - REQUERENTE: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - Advogados
do REQUERENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE
BORGHI - PR65314.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871637 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2024 11:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052211073563400000042827354
Número do documento: 24052211073563400000042827354
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2024 11:54:56